Tribunal: TJDFT
Processo: 0736452-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CLÁUSULA ARBITRAL. ESTATUTO SOCIAL. INOBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. CONTROVÉRSIA.
1. A eleição de cláusula arbitral no estatuto social da sociedade por ações impõe a submissão de eventuais litígios com os seus sócios ao juízo arbitral em detrimento do Poder Judiciário, incluindo as hipóteses em que é questionada a existência, validade ou eficácia da respectiva convenção (Sistema do Kompetenz-kompetenz).
2. Deu-se provimento ao apelo da ré.